Tribunal: STM
Processo: 7000313-14.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000313-14.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, não acolheu os presentes Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa, para manter o Acórdão proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000692-86.2020.7.00.0000, o qual desconstituiu a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou
extinta a punibilidade do ex-Sd Aer ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS,
e determinou a retomada do curso da Execução Penal n° 7000201-
49.2020.7.01.0001, nos termos do voto do Revisor Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO
e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO acolhiam os Embargos Infringentes do
Julgado e de Nulidade para reformar o Acórdão hostilizado e manter, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou extinta a punibilidade de ANDRÉ
WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000313-14.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR E
RELATOR
P/ O ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS, ex-Sd Aer.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: D EFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. NÃO
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
O Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da Sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a
pena anteriormente imposta. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, aplicando-se entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC
176.473/RR.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em não acolher os presentes
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa para manter o Acórdão proferido nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000692-86.2020.7.00.0000, o qual desconstituiu a Decisão proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou extinta a punibilidade do ex-Sd Aer ANDRÉ
WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS e determinou a retomada do curso da Execução Penal n° 7000201-
49.2020.7.01.0001.
Brasília-DF, 12 de agosto de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União contra o Acórdão
desta Corte, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000692-86.2020.7.00.0000, que, por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
maioria, deu provimento ao Recurso do Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou extinta a punibilidade do Réu ANDRÉ
WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS, ex-Sd Aer, determinar a retomada do curso da Execução Penal n°
7000201-49.2020.7.01.0001 (APM nº 7000446-31.2018.7.01.0001).
Naquela ocasião (Sessão virtual ocorrida de 9 a 12 de novembro de 2020), os Ministros Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO conheciam e negavam provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar. Formaram a
corrente vencedora, além deste Revisor, os Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Alte Esq
LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Acórdão impugnado, relatado pelo Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL (Relator para Acórdão), foi
ementado nos seguintes termos, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO. MARCOS INTERRUPTIVOS. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE INÉRCIA
ESTATAL. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. 1. O Acórdão confirmatório da sentença penal
condenatória pode ser considerado marco interruptivo do prazo prescricional na Justiça Militar
da União.2. Depreende-se que a mens legislatoris, do legislador ordinário, fora a de buscar
repelir a impunidade, trazendo a lume mais um marco interruptivo do prazo prescricional, em
clara sintonia com a proibição da proteção deficiente, a fim de evitar a impunidade.3. Os
próprios objetivos do Direito Criminal - relacionados precipuamente à repressão da conduta
criminosa e à ressocialização do infrator - correriam o risco de serem descaracterizados, caso
seja admitido que a prescrição seja reconhecida, quando, ao contrário da inatividade Estatal,
seja verificado o incansável trabalho do Poder Judiciário em responder prontamente as
demandas das Partes, como ora se constata. Recurso provido. Decisão por maioria." (Evento 32
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000692-86.2020.7.00.0000).
A respectiva Declaração de Voto Vencido, da lavra da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, fundamentou-se, em síntese, nos seguintes argumentos (Evento 26 do Recurso em Sentido Estrito nº
7000692-86.2020.7.00.0000), in verbis:
"(...)
Conquanto não me filie ao entendimento esposado na Sentença de que o acórdão condenatório
não constitui marco interruptivo da prescrição, é de ser mantida a Decisão extintiva da
punibilidade, eis que o acórdão meramente confirmatório da condenação é incapaz de
interromper o lapso prescricional.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal - e também a jurisprudência nacional
historicamente tem distinguido o "acórdão condenatório" do "acórdão confirmatório de anterior
condenação penal"; naquele, confere eficácia interruptiva ao lapso prescricional, enquanto
neste não atribui tal eficácia ao marco prescricional, porquanto a decisão teria natureza
meramente declaratória.
Entendia aquela Egrégia Corte, portanto, que apenas o acórdão genuinamente condenatório,
vale dizer, o primeiro pronunciamento judicial condenatório, teria o condão de interromper o
curso da prescrição da pretensão punitiva estatal. Isso porque o acórdão verdadeiramente
condenatório passou a constituir causa interruptiva da prescrição com o advento da Lei nº
11.596/2007, que deu nova redação ao inciso IV do art. 117 do CP comum ("Art. 117 - O curso
da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis").

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
No âmbito desta Justiça Especializada, sempre considerei prescindível eventual alteração
legislativa de idêntico teor, uma vez que a interpretação sistemática da norma, aliada à teoria
do diálogo das fontes, é suficiente para a resolução do problema.
É que tanto o conceito de sentença como o de acórdão não são extraídos da norma material, e
sim da lei adjetiva, por serem instrumentos típicos do processo.
Nesse contexto, quando o Código Penal Militar utilizou-se da expressão "sentença condenatória
recorrível" como hipótese de interrupção da prescrição (art. 125, § 5º, inciso II), referiu-se
indistintamente à sentença ou ao acórdão condenatórios, e não somente à sentença
condenatória proferida por magistrado de primeiro grau. Isso porque sentença, à luz do Código
de Processo Penal Militar, tanto pode ser proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar como pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Efetivamente, o legislador do Código Adjetivo Castrense de 1969 não se valeu da técnica do
legislador do Código de Processo Civil de 2015, que diferenciou cientificamente os
pronunciamentos judiciais em sentenças, decisões interlocutórias, despachos e acórdãos,
conceituando-os. Leiam-se, a propósito, os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal
Militar que mencionam a expressão "sentença" como o ato judicial exarado pelo Superior
Tribunal Militar ou, em tempo de guerra, pelo Conselho Superior.
(...)
Daí que, também em 1969, ao se referir à "sentença condenatória recorrível", o Código Penal
Militar quis englobar tanto o pronunciamento judicial de primeira como de superior instância,
mas este, ressalte-se, para ser capaz de interromper o curso da prescrição, deve ser
genuinamente condenatório, e não meramente confirmatório de anterior condenação. Trata-se,
ademais, de incidência da teoria do diálogo das fontes, desenvolvida pelo professor da
Universidade de Helderberg Erik Jayme, eis que o Código Penal Militar e o Código de Processo
Penal Militar não se excluem - supostamente porque pertencentes a ramos do direito distintos -
, e sim complementam-se, em um diálogo sistemático de coerência (quando havendo a
aplicação simultânea de duas normas, uma servir de base conceitual para a outra).
Pois bem, no âmbito do STF, mesmo posteriormente à vigência da Lei nº 11.596/2007, a
orientação no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não
interrompe o lapso prescricional manteve-se inalterada até o ano de 2017. Somente em data
recente, pois, a Primeira Turma do STF reviu seu posicionamento e passou a entender que o
acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe o cálculo do prazo prescricional
(HC 138088, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/Acórdão Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/11/2017). Por outro lado, a
Segunda Turma do STF manteve sua jurisprudência estável e coerente, entendimento que
acredito ser o mais correto e proporcionador da necessária segurança jurídica em matéria
jurisprudencial.
(...)
Na hipótese, ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS foi condenado, pelo Conselho de
Justiça, à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no crime do art. 195 do CPM, com
o benefício do sursis. A Sentença foi publicada em 13/12/2018.
Irresignado, apelou, por intermédio da Defesa Pública, tendo sido a sentença condenatória
mantida por este STM, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em Acórdão publicado no DJe
de 6/11/2019. Contra o julgado colegiado, valeu-se a Defensoria Pública da União dos
Embargos Declaratórios (nº 7001348-77.2019.7.00.0000), os quais foram declarados
protelatórios por serem intempestivos, com decisão monocrática publicada no DJe de
6/12/2019. O trânsito em julgado, para ambas as partes, deu-se em 5/2/2020, conforme

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
certificação da SEJUD.
Embora a questão não seja objeto do recurso interposto, cabe esclarecer que, na linha do que
votei nos autos do HC nº 7000464-14.2020.7.00.0000, a consideração de qualquer data
anteriormente àquela certificada pela SEJUD como a de trânsito para a formação da coisa
julgada, tem o condão de mitigar o exercício do direito de defesa e, consequentemente, violar
o devido processo legal, eis que antecipa indevidamente o termo final da coisa julgada sem
qualquer lastro na certidão aposta aos autos, a qual reconheceu a data de 5/2/2020 como a de
efetivo trânsito em julgado.
Além disso, prescreve o Enunciado Sumular n° 160 do STF ser nula a decisão do Tribunal que
acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de
recurso de ofício, de tal sorte que a esta Corte Superior seria vedado, à luz de seu
entendimento majoritário, o reconhecimento de nulidade da decisão vergasta em prejuízo do
executado, com base em anterior marco temporal da coisa julgada que não o certificado pela
SEJUD.
Daí mostrar-se inviável a reforma da decisão extintiva da punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON
GABRIEL DOS SANTOS, uma vez que, considerando a menoridade relativa do agente à época
dos fatos, transcorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a data de publicação da
sentença condenatória (13/12/2018) e o respectivo trânsito em julgado, ocorrido em 5/2/2020,
a teor dos arts. 125, inciso VII, e 129, ambos do CPM." (Evento 26 do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000692-86.2020.7.00.0000).
Argumentou a DPU, em suas Razões, que deveria prevalecer o entendimento firmado pela Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA para que fosse mantida a Decisão de extinção da punibilidade do Réu
ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS, uma vez que, considerando a menoridade relativa do agente à
época dos fatos, transcorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a data de publicação da sentença
condenatória (13 de dezembro de 2018) e o respectivo trânsito em julgado (5 de fevereiro de 2020), com base
nos arts. 125, inciso VII, e 129, ambos do CPM.
Ao final, requereu a Defesa a prevalência do voto vencido, para que seja negado provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo-se a Sentença proferida pela 1ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar, para declarar a extinção da punibilidade do Embargante, tendo em vista a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto, com base no art. 123, inciso
IV c/c art. 125, inciso VII, e art. 129, todos do CPM (Evento 1).
Em 12 de maio de 2021, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pela ilustre Subprocuradora-Geral
Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, apresentou Contrarrazões pugnando pelo conhecimento e pela rejeição dos
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (Evento 8).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
A Defensoria Pública da União se insurge contra o Acórdão proferido por esta Corte, nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000692-86.2020.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento ao Recurso do Ministério
Público Militar para desconstituir a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, que julgou extinta a punibilidade do ex-Sd Aer ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS, determinar a
retomada do curso da Execução Penal n° 7000201-49.2020.7.01.0001 (APM nº 7000446-31.2018.7.01.0001),
nos termos do Voto do Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL (Relator para Acórdão).
Consta nos autos que o Réu ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS, ex-Sd Aer, foi condenado pelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em 13 de dezembro de 2018, à pena de 3 (três)
meses de detenção, pela prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM.
Esta E. Corte, julgando o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, manteve a
Sentença condenatória proferida pela 1ª instância (Evento 26 - proc. 550 - 19.2019), tendo o referido Acórdão
confirmatório sido publicado em 6 de novembro de 2019 e transitado em julgado em 5 de fevereiro de
2020 (Evento 40 - proc. 550 - 19.2019).
Em 31 de agosto de 2020, o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em processo de execução de Sentença, deferiu o
pleito apresentado pela Defesa e declarou extinta a punibilidade do ex-Sd Aer ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL
DOS SANTOS, com fulcro no art. 123, IV c/c art. 125, inciso VII e art. 129, todos do CPM, tendo em vista a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto (Evento 1 - doc. 1 - proc. 692-
86.2020)
Contra essa Decisão é que o Ministério Público Militar interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 7000692-
86.2020.7.00.0000, cujo Acórdão é objeto da irresignação dos presentes Embargos Infringentes, opostos pela
Defesa, que buscam fazer prevalecer o Voto Vencido proferido pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, segundo o qual o Acórdão confirmatório de Sentença condenatória não consiste
em um novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva. Por essa razão, defende a nobre Julgadora
a tese da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Conforme se percebe, cinge-se a controvérsia acerca da discussão de constituir, ou não, o Acórdão
confirmatório deste Tribunal um novo marco interruptivo do prazo prescricional, segundo o recente
posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgamento do Habeas
Corpus nº 176.473/RR, ocorrido em 24 de abril de 2020.
A maioria absoluta dos Julgadores da Suprema Corte, nos termos do voto do Relator Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, firmou a tese de que: "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.". Ficaram vencidos, na oportunidade, os
Ministros CELSO DE MELLO, RICARDO LEWANDOWSKI e GILMAR MENDES.
No caso em análise, registre-se, inicialmente, que, em grau de Apelação, esta Corte manteve a pena do Réu
em 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM,
conforme Acórdão publicado em 6 de novembro de 2019.
Sabe-se que, quanto à prescrição da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da
condenação, o Código Penal Militar, no § 5º do art. 125, prevê dois marcos interruptivos, in verbis:
Interrupção da prescrição
O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
O Código Penal comum, por sua vez, traz vários outros marcos, in verbis:
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela
Leinº 11.596, de 2007).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268,
de1º.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Como se vê, em 2007, o inciso IV do art. 117 do CP comum, explicitado acima, foi alterado pela Lei nº
11.596/2007, oportunidade em que foram acrescentadas as expressões "publicação" e "acórdão
condenatórios".
Em que pese a disposição do CPM constar apenas "sentença condenatória recorrível", é pacífico nesta Corte o
entendimento de que o prazo prescricional é interrompido com a publicação da Sentença condenatória e
que o Acórdão condenatório que reforma a sentença absolutória também representa um novo marco
interruptivo, conforme demonstra o seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO PARQUET MILICEN.
CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. CONFIRMAÇÃO NO STM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 125 DO CPM. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. Não se pode, sob pena de se ferir o mandamento constitucional do devido processo
legal, criar novos termos iniciais/interruptivos da prescrição punitiva estatal não previstos em
lei, especialmente se isso se der em detrimento do réu. O art. 125 do Codex Militar menciona
apenas o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível como sendo os marcos
a serem considerados para tanto. É firme o entendimento do STM no sentido de que, em que
pese o texto do CPM mencionar a sentença condenatória recorrível, o início da contagem do
prazo prescricional se dá a partir da sua publicação, e não da data da decisão. In casu,
decorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data da publicação da sentença
condenatória proferida e o seu trânsito em julgado, impõe-se a declaração da prescrição da
pretensão punitiva estatal. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade". (STM.
Recurso em Sentido Estrito nº 0000054-94.2016.7.03.0303. Relator Ministro Alte Esq ALVARO
LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 18/5/2017, Data de Publicação: 31/5/2017.)
Pois bem, quanto ao acórdão que confirma a condenação, mas majorando a pena, se representa ou não um
novo marco interruptivo, até o julgamento do STF no HC nº 176.473/RR, havia inúmeras divergências de sua
aplicação na seara penal comum, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência.
O tema era bastante controvertido e existiam várias correntes doutrinárias e posicionamentos jurisprudenciais
diferentes. As decisões eram variadas nos seguintes sentidos:
Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, em qualquer circunstância; e
1.
Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração substancial, a fim de
2.
modificar o patamar da prescrição ou a tipificação penal.
Analisando as correntes minuciosamente e apresentando as jurisprudências respectivas, temos:
(1) Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição em qualquer circunstância.
Para essa corrente, o acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, equivalendo ao acórdão que
reforma a sentença absolutória e condena o réu pela primeira vez. Segundo esse entendimento, havendo
qualquer alteração na decisão colegiada, majorando a condenação, tem-se um novo marco interruptivo.
Nesse sentido, mesmo antes da alteração do CP comum, introduzida pela Lei nº 11.596/07, o STF já tinha o
posicionamento de que o acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição e que isto não
constitui novatio legis in pejus na alteração promovida, conforme se observa dos seguintes julgados:
"EMENTA (...) Majoração da pena em grau de apelação. Interrupção da prescrição.
Entendimento da Corte que precede a alteração promovida pela Lei nº 11.596/07 no inciso IV
do art. 117 do Código Penal. Precedentes. Inovação legislativa que não repercute no caso
concreto. Novatio legis in pejus não configurada. (...) 15. Não constitui novatio legis in pejus a
alteração promovida pela Lei nº 11.596/07 no inciso IV do art. 117 do Código Penal. 16. O

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
Supremo Tribunal Federal, bem antes dessa alteração legislativa, já entendia que o acórdão de
segundo grau que majora a pena interrompe a contagem da prescrição (HC nº 64.303/SP,
Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 13/2/87; HC nº 67.994/SP, Primeira
Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 20/3/92; HC nº 85.556/RS-ED, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). (...)" (RE 839.163 QO, Relator Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2014, publicado em 10/2/2015);
"EMENTA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO QUE AUMENTA A
PENALIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. (...) 2. O acórdão confirmatório da condenação,
que aumenta a pena, interrompe a prescrição. Nova contagem a partir do julgamento e não da
publicação do aresto. Inocorrência, entretanto, do decurso do prazo prescricional entre as datas
dos julgamentos da apelação e do recurso especial, que foi desprovido. 3. Embargos de
declaração conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados" (HC 85.556 ED, Relator Min.
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 16/08/2005, publicado em 2/9/2005); e
"EMENTA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA - INOCORRENCIA NA ESPÉCIE, FACE A
MAJORAÇÃO DA PENA, RESULTANTE DE ACÓRDÃO QUE PROVEU RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO: ARTIGOS 117, I, IV, PARAGRAFO 2., 110, PARAGRAFO 1., DO C.P.. 'HABEAS CORPUS'
INDEFERIDO". (HC 64.303, Relator Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em
12/12/1986, publicado em 13/2/1987.)
Como se vê, segundo os precedentes acima transcritos, seria aplicável a orientação segundo a qual o
acórdão confirmatório que majora a pena sempre interrompe a prescrição e a nova contagem é feita a
partir do julgamento pela instância ad quem, mesmo porque é o acórdão que passa a regular a nova situação
do réu, em substituição à Sentença da instância a quo.
Trago à colação julgado do STF, in verbis:
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO RÉU - ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA
EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE AUMENTA A PENA IMPOSTA NA
SENTENÇA OU QUE REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O
Supremo Tribunal Federal, ainda em período anterior à vigência da Lei nº 11.596/2007,
consagrou orientação no sentido de que o acórdão condenatório que aumenta a pena em razão
de recurso interposto pelo Ministério Público ou que reforma sentença absolutória reveste-se de
eficácia interruptiva da prescrição penal. Precedentes". (RHC 142.852 AgR, Relator Min. CELSO
DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/06/2017, publicado em 36/6/2017.)
Observa-se, contudo, que, no voto condutor do julgado acima (RHC 142.852 - 1ª corrente), consta precedente
do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no HC nº 106.222, de 29/3/2011, no sentido de que "o acórdão de segundo
grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo
do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de
interrupção do prazo prescricional". Ou seja, exige que a alteração seja substancial, tal como defendido pela
corrente que será explicada a seguir.
No mesmo sentido, outro precedente, não tão recente, in verbis:
"Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal Militar. Extinção da punibilidade.
Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que reforma sentença absolutória.
Recurso desprovido. "O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória
revestese de eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à
sentença condenatória recorrível" (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de 01.12.2006). A
jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela Lei nº 11.596/2007, já
havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que altera a pena
aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser considerado
como causa interruptiva do prazo prescricional, entendimento este que também pode ser

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
aplicado no Direito Penal Militar. Recurso ao qual se nega provimento". (RHC 109.973, Relator
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, publicado em 12/12/2011.)
Nesse precedente, igualmente foi assentado o entendimento do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no HC nº
106.222, de 29 de março de 2011, no sentido de que a majoração da pena deveria refletir no cálculo do prazo
prescricional.
Além disso, tal precedente foi verificado no caso pacífico de interrupção da prescrição, que é quando o acórdão
condenatório reforma sentença absolutória. Quanto a esse caso, não há dúvida. E o Min. JOAQUIM BARBOSA
asseverou que esse entendimento "também pode ser aplicado no Direito Penal Militar", em que pese a
diferença de redação dos arts. 117 do CP comum e 125 do CPM, frente ao argumento do então recorrente de
que "a lei (art. 126, §1º, a, do CPM) fala em sentença condenatória e não em acórdão condenatório".
(2) Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração
substancial, a fim de alterar o patamar da prescrição, ou a tipificação penal.
Para essa corrente, o acórdão só tem o condão de interromper o prazo prescricional, caracterizando novo
marco interruptivo, se aumentar a pena de modo a alterar o patamar da prescrição ou se houver mudança na
tipificação penal, por exemplo. Ou seja, a alteração em relação à sentença condenatória de 1º grau deve ser
substancial.
Esse entendimento foi verificado também em julgados do STF que são anteriores à nova tese, apresentada em
2020, sendo, até então, a posição unânime do Superior Tribunal de Justiça.
Cito, a seguir, precedentes do STF, in verbis:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal.
3. Recurso da PGR. 4. Acórdão proferido em sede de apelação não interrompe a prescrição,
salvo se alterada a dosimetria, de modo a impactar o cálculo do prazo prescricional. 5. Recurso
excepcional admitido impede a formação da coisa julgada. 6. Agravo a que se nega
provimento" (STF - ARE 1106095 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 31/5/2019, publicado em 10/6/2019);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. (...) 3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de
segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (STF - ARE 760280 AgR, Relator Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013, publicado em 16/10/2013);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) CRIME
COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 117, IV, DO CP.
ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE MAJORA A PENA, COM REPERCUSSÃO NO CÁLCULO
PRESCRICIONAL. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO" (STF - ARE 681742 AgR,
Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 5/3/2013, publicado em 14/3/2013);
"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535
DO CPC. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.
(...) 2. De acordo com a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece
juridicamente correta, o acórdão que modifica substancialmente a sentença
condenatória — com alteração da tipificação penal e aumento significativo de pena
— caracteriza marco interruptivo da prescrição. Logo, a prescrição da pretensão punitiva
do Estado não se consumou. 3. Embargos rejeitados" (RE 559649 AgR-ED, Relator Min. AYRES
BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, publicado em 1º/8/2011);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO QUE MODIFICA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTERROMPE O PRAZO
PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. CUMPRIMENTO DA
DECISÃO DO STF INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS. (...) 3. O acórdão condenatório que reforma decisão de primeira instância
"qualifica-se como causa de interrupção da prescrição penal, posto que equiparado, para tal
fim, à sentença condenatória recorrível." (HC 70.810/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
01.12.2006). 4. No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal para condenar o agravante
também pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), delito pelo qual não tinha sido
condenado em primeira instância. 5. Não se cuida, portanto, de mero acórdão confirmatório da
sentença, já que esta foi reformada para condenar o réu por crime não reconhecido pelo Juiz de
primeiro grau. (...) (RMS 23.841 AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 16.02.2007). 9.
Embargos rejeitados" (AI 759450 ED, Relator Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
1º/12/2009, publicado em 18/12/2009);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO
QUE TRAZ NOVA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I
Acórdão que altera o título da condenação, com modificação substancial da pena, constitui
novo julgamento, revestindo-se da condição de marco interruptivo da prescrição. II
Inocorrência, entre os marcos legais, dos lapsos exigidos pelo Código Penal para o
reconhecimento da extinção da punibilidade. III - Ordem denegada" (HC 92340, Relator Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/3/2008, publicado em 8/8/2008);
"EMENTA: HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO - ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS. (...) PRESCRIÇÃO -
INTERRUPÇÃO - DENÚNCIA - SENTENÇA E ACÓRDÃO. Tem-se novo fenômeno da interrupção
quando o crivo revisional haja inserido no contexto condenação diversa. Isso ocorre na hipótese
em que a sentença é reformada para transmudar-se o crime de uso de tóxico em tráfico". (HC
82956, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2003, publicado em
8/8/2003); e
"EMENTA: Prescrição penal. Pena "in concreto". Interrupção do prazo prescricional por acórdão
embargável, que amplia a condenação fixada na sentença de primeiro grau. Interpretação dos
artigos 110, par. 1. e 117, IV, do C. Penal. 1. Se, ao julgar a apelação, o Tribunal atribui ao
delito qualificação mais grave e por isso altera a pena de multa para detenção, modificando,
nesses pontos, a sentença de primeiro grau, que já fora condenatória, profere novo julgado
condenatório, que implica nova interrupção do prazo prescricional (art. 117, inciso IV, do
Código Penal). 2. Essa nova interrupção ocorre, mesmo em se tratando de julgamento de
apelação, com voto vencido, que propicia ao réu a apresentação de embargos infringentes.
Prescrição não caracterizada. "Habeas corpus" indeferido". (HC 67944, Relator Min. SYDNEY
SANCHES, Primeira Turma, julgado em 21/08/1990, publicado em 20/3/1992.)
Em que pese o Ministro MARCO AURÉLIO, após a alteração implementada pela Lei nº 11.596/2007, não mais
coadunar com o entendimento do julgado acima no HC 82.956, ele pontuou que "uma coisa é assentar-se que
o crivo revisional não implica nova interrupção da prescrição quando o pronunciamento fique limitado à
confirmação da sentença. Algo diverso é ter-se a modificação do quadro decisório, como ocorreu na espécie".
Como dito, esse é o entendimento atual e uníssono do STJ, o qual foi firmado pela Corte Especial, no sentido de
que acórdão que simplesmente confirma a condenação imposta na instância antecedente, ainda que promova
alterações na pena, não interrompe o curso do prazo prescricional. Ou seja, é essencial que tenha ocorrido
modificação substancial na sentença condenatória, entendendo-se esta como a alteração da tipificação
conferida ao fato ou o aumento da pena, de forma a modificar, igualmente, o prazo da prescrição. Cito os
seguintes precedentes:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO, MAS QUE
MAJOROU A PENA APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA
PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do art. 117 do Código Penal, o
prazo prescricional interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis. O acórdão que confirma a condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui
novo marco interruptivo da prescrição. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no Ag
1.112.682/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2016, DJe
9/3/2016; AgRg no AgRg no REsp 1.393.682/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 6/5/2015, HC 243.124/AM, Rel. Min. JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2012. 2. Hipótese em que o agravado foi condenado a penas
superiores a 4 e inferiores a 8 anos de reclusão, incidindo, portanto, o prazo prescricional de 12
anos, nos termos do disposto no art. 109, inciso III, do Código Penal. 3. Da última causa
interruptiva da prescrição, a publicação da sentença condenatória, em 24/1/2002, até a decisão
agravada, observa-se o transcurso de mais de 12 anos para ambos os crimes imputados ao réu.
Não tendo sido iniciado o cumprimento da pena nem tendo ocorrido nenhuma outra causa
interruptiva, está caracterizada a prescrição. Agravo regimental improvido" (AgRg no RE nos
EDcl no REsp 1301820/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
16/11/2016, DJe 24/11/2016);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
CONDENAÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença
ou do acórdão condenatório recorrível, o que for prolatado em primeiro lugar. Tal marco, em
uma interpretação mais elástica, também pode alcançar eventuais arestos que modifiquem
substancialmente a imputação.
II - O acórdão que apenas confirma a sentença de primeiro grau, sem decretar
nova condenação por crime diverso, não configura marco interruptivo da prescrição.
Precedentes. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1806492/AM, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/6/2019, DJe 11/6/2019); (Grifo nosso.)
"EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. REGIMENTAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal
de Justiça sedimentou o entendimento de que o acórdão confirmatório que reduz ou aumenta a
pena, não interrompe o marco prescricional. Precedente. 2. Para que o acórdão proferido
no julgamento da apelação constitua marco interruptivo do lapso prescricional, é
necessário que opere modificação substancial na sentença condenatória,
entendendo-se esta como a alteração da tipificação conferida ao fato ou o aumento
da pena, de forma a modificar, igualmente, o prazo da prescrição. AgRg no AREsp
604.634/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe
17/02/2016. 3. Transcorrido lapso temporal superior a 4 anos desde a publicação da sentença
condenatória, último marco interruptivo da prescrição, até a presente data, opera-se a
prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Agravo regimental provido para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da punibilidade do agravante" (AgRg no
REsp 1669312/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe
23/4/2018); (Grifo nosso.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
NÃOCONHECIMENTO. (...) 2. O acórdão que confere nova tipificação ao fato ou
aumenta a pena, de forma a modificar o prazo prescricional, constitui novo marco

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
interruptivo da prescrição, em adequada interpretação ao inciso IV do artigo 117 do
Código Penal. 3. Agravo regimental não conhecido". (AgRg no REsp 941.026/RS, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 17/6/2008, DJe 18/8/2008.) (Grifo nosso.)
Nesse contexto, quanto ao tema, trago à colação outros posicionamentos jurisprudenciais anteriores à nova
tese do Supremo Tribunal Federal, em que se analisava simplesmente se o acórdão confirmatório interrompe
ou não a prescrição, independentemente de majoração de pena, a saber:
Acórdão apenas confirmatório não interrompe a prescrição; e
1.
Acórdão apenas confirmatório interrompe a prescrição.
2.
Assim, temos:
(3) Acórdão apenas confirmatório não interrompe a prescrição;
Para essa corrente, o entendimento é de que o acórdão que apenas confirma a condenação - podendo até
mesmo diminuí-la ou aumentá-la - não interrompe a contagem da prescrição, pois a reprimenda penal
anteriormente cominada já serviu para interferir no prazo prescricional, interrompendo-o.
Esse era o entendimento tradicional até o recente entendimento da Suprema Corte, de acordo com o viés
literal da lei, e consta também de alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
"EMENTA (...) Acórdão que reduz a pena fixada em primeiro grau. Não interrupção da
prescrição. Natureza declaratória. Precedentes. Ordem concedida de ofício. (...) 4. Segundo o
entendimento doutrinário e jurisprudencial da Corte, o acórdão que confirma
condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a
contagem da prescrição, pois sua natureza é declaratória. 5. Recurso extraordinário do
qual não se conhece. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a
punibilidade do recorrente, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva
estatal" (STF - RE 751394, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/5/2013,
publicado em 28/8/2013); (grifo nosso.)
"EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 168-A, § 1º,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. (...)
2. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão
condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal). 3. A
Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n.
1301820/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de
que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo
prescricional, ainda que modifique a pena fixada. 4. Agravo regimental
desprovido" (AgRg no AREsp 557.907/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 28/5/2019, publicado em 18/6/2019); (grifo nosso.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO
QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA
NESTA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA ESTRITAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não se desconheça a existência de recentes precedentes
do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, é certo que esta Corte Superior de Justiça, a qual
compete a uniformização da interpretação conferida à legislação federal infraconstitucional,
pacificou a compressão de que a publicação de acórdão que simplesmente confirma a
condenação imposta na instância antecedente não interrompe o curso do prazo
prescricional.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
2. O Recorrido foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de
reclusão. Entre a data de publicação da sentença condenatória (27/5/2011) e a data das
decisões agravadas (12/06/2019), transcorreu o lapso temporal superior a 8 (oito) anos.
Portanto, revela-se acertada a decisão que declarou a prescrição da pretensão punitiva. 3. A
controvérsia jurídica apresentada está adstrita a correta interpretação do art. 117, inciso IV, do
Código Penal. Ademais, não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar as alegadas
ofensas ao texto constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 4. Agravo regimental
desprovido". (STJ - AgRg no REsp 1807628/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 6/8/2019, publicado em 19/8/2019.) (Grifo nosso.)
No julgado acima, foi assentado que o acórdão confirmatório, "ainda que promova alterações na pena, não
interrompe o curso do prazo prescricional".
(4) Acórdão apenas confirmatório interrompe a prescrição.
Até a modificação jurisprudencial do STF, essa era a corrente mais abrangente, capitaneada pelo Min. MARCO
AURÉLIO DE MELLO, que assim defendia desde a alteração implementada pela Lei nº 11.596/2007,
oportunidade em que foram acrescentadas as expressões "publicação" e "acórdão condenatórios" ao
dispositivo que trata das causas de interrupção no CP comum.
Para ele, o acórdão confirmatório, em qualquer circunstância, é uma nova causa interruptiva, pois substitui a
sentença proferida.
Vejamos, in litteris:
"Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A ideia de
prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória,
justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo
prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Acrescente-se que a decisão
proferida pelo Tribunal em sede de apelação substitui a sentença recorrida, consoante
reiteradamente proclamado em nossa legislação processual (art. 825 do CPC/1939; art. 512 do
CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à unanimidade pela Primeira Turma.
2. Manutenção da posição majoritária do STF. No julgamento do HC 126.292/SP (Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2016), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que a
execução provisória de condenação penal confirmada em grau de apelação, ainda que sujeita a
recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de
inocência. Esse entendimento foi confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs
43 e 44 (julgadas em 5/10/2016), oportunidade na qual se decidiu, também, pelo indeferimento
do pedido de modulação dos efeitos. No exame do ARE 964.246 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe
de 25/11/2016), pelo rito da repercussão geral, essa jurisprudência foi também reafirmada. 3.
Habeas corpus denegado". (HC 138088, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, publicado em 27/11/2017.)
Portanto, em resumo, há quatro correntes relacionadas ao tema:
Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, em qualquer circunstância;
1.
Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração substancial,
2.
a fim de alterar o patamar da prescrição ou a tipificação penal;
Acórdão apenas confirmatório não interrompe a prescrição; e
3.
Acórdão apenas confirmatório interrompe a prescrição.
4.
Diante desse panorama, o qual reputo de suma importância trazer ao conhecimento da Corte - a fim de
conduzir a uma nova reflexão e um posicionamento definitivo quanto ao tema -, passo a proferir os meus
apontamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
Vislumbrei, a partir da jurisprudência acima colacionada, que até o novo julgado do STF - HC nº 176.473/RR,
ocorrido em 24 de abril de 2020, a prevalência era de que a prescrição só era interrompida quando o acórdão
reformasse a sentença absolutória ou aumentasse a pena, alterando o patamar da prescrição; ou, ainda,
quando o acordão trouxesse alguma alteração substancial, modificando a tipificação penal.
Até pouco tempo, a jurisprudência desta Corte vinha sendo no sentido de entender que apenas a sentença
condenatória interrompe a prescrição, ou, tão somente, o acórdão que, em grau recursal, reforma a sentença
absolutória, como apontam os seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS CONCRETAMENTE NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNÂNIME. A prescrição da pretensão punitiva é a perda do
direito de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso de tempo. Tendo em
vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, deve ser decretada de ofício ou
sob provocação das partes a qualquer tempo. A norma penal castrense reconhece como causas
interruptivas da prescrição o recebimento da Denúncia e a Sentença Penal condenatória. O
Acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória equipara-se, para fins
de interrupção da prescrição, à sentença condenatória recorrível. (...) Embargos
rejeitados à unanimidade" (STM. Embargos de Declaração nº 0000282-17.2011.7.01.0201.
Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
20/6/2017, Data de Publicação: 5/7/2017) (Grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO PARQUET MILICEM.
ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A QUO. CONDENAÇÃO NO STM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 125 DO CPM. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Apesar de o art. 125 do CPM, no seu § 5º, inciso II, mencionar a sentença
condenatória recorrível como sendo o marco para interrupção da prescrição, é
entendimento sedimentado nesta Corte que, nos casos de decisões que reformam as
sentenças absolutórias prolatadas no Juízo a quo, o acórdão condenatório, por ser a
primeira decisão condenatória recorrível, passa a ser considerado para tanto. Não é
possível também, sob pena de se ferir o mandamento constitucional do devido processo legal,
que sejam criados novos marcos interruptivos da prescrição, especialmente se isso se der em
detrimento do acusado. O mencionado art. 125 do CPM não cita qualquer outro marco que não
o recebimento da denúncia, ou a sentença condenatória recorrível como sendo causas de
interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso conhecido e desprovido.
Decisão por unanimidade". (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 0000008-34.2003.7.01.0201.
Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 29/3/2016, Data de
Publicação: 12/4/2016.) (Grifo nosso.)
No entanto, em recente posicionamento majoritário desta Corte, ao qual me alinhei, referente à questão da
prescrição em Acórdãos condenatórios confirmatórios, nos termos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000650-37.7.00.0000, da Relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado
em sessão virtual de 1º a 4 de março de 2021, o Plenário, por maioria, conforme se observa da ata de
julgamento, publicada em 9 de março de 2021, adotou o seguinte entendimento:
"que o termo 'sentença condenatória recorrível', inscrito no artigo 125, § 5º, inciso II, do CPM,
deve ser interpretado de modo a nele abarcar todas as Decisões condenatórias recorríveis,
tanto Sentenças strictu sensu, de Juízes Militares e Conselhos de Justiça, quanto Acórdãos desta
Corte, nestes incluídos aqueles que confirmarem condenação do Juízo de 1º Grau,
indiferentemente se a pena for mantida, aumentada ou diminuída;".
Esse posicionamento já vinha sendo fortemente defendido nos excelentes votos proferidos pelo ilustre Ministro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Verifica-se que, agora, estão compondo a corrente vencedora, que deu ensejo ao voto acima mencionado,
além deste Relator, os Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH e Ten Brig
Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Por outro lado, a corrente minoritária foi formada pelos Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Como se sabe, a prescrição, no ordenamento jurídico, traduz-se no perecimento da pretensão punitiva ou da
pretensão executória da pena pela inércia do Estado. No entanto, não configurada a paralisia do órgão
julgador, o Tribunal deve afastar a ideia de inércia estatal para interromper o curso da prescrição em prol da
sociedade e do interesse coletivo de ver uma justiça eficaz.
A despeito de ainda o tema em discussão não ser unânime neste Superior Tribunal Militar, a interpretação
restritiva da norma legal prevista no art. 125, § 5, II, do CPM, não se coaduna com a finalidade do instituto da
prescrição, quando os órgãos julgadores estão atuantes e não se encontram inertes.
Em recente julgado monocrático, a Ministra CÁRMEN LÚCIA do Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSO
PENAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (STF. ROHC nº 196.205.
Data da Decisão 19/3/2021).
Assim sendo, em atenção ao novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, passo a defender e compor a
corrente de que deva ser aplicada a nova tese nesta Justiça especializada, ou seja, de que os acórdãos
condenatórios confirmatórios, igualmente, devem interromper o curso da prescrição da ação penal militar, sem
que isso importe prejuízo in malam parte.
Dessa forma, após refletir sobre todos os julgados relacionados neste voto, os motivos que me levaram a
mudar de posição, no que concerne à interrupção do prazo prescricional em Acórdãos condenatórios
confirmatórios, se resumem, principalmente, nos seguintes pontos, os quais reputo de suma importância para
esclarecimento:
- o julgado do STF - HC nº 176.473/RR, ocorrido em 24 de abril de 2020;
1.
- a finalidade do instituto da prescrição, considerando que o Poder Judiciário, em caso de Acórdão condenatório
2.
confirmatório, não estava inerte; e,
- interpretação do art. 125, § 5, II, do CPM, sem que isso importe em prejuízo in malam parte.
3.
Assim, no presente caso, mesmo que já tenha ocorrido a condenação em Sentença, o novo marco interruptivo
do prazo prescricional passa a ser o Acórdão condenatório confirmatório, que reafirma a condenação desta
Corte, no mesmo entendimento do STF (HC 176.473/RR). Nesse passo, reforço que esta Corte deve seguir a
tese de que o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
Portanto, considerando que o Réu era menor de 21 anos e foi condenado à pena definitiva de 3 (três) meses de
detenção em Sentença datada de 13 de dezembro de 2018, confirmada em Acórdão de Apelação,
publicado em 6 de novembro de 2019, verifico não ter decorrido, entre esses marcos, prazo de 1 (um) ano
para o reconhecimento da prescrição.
Ante o exposto, conheço e não acolho os presentes Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa para
manter o Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000692-86.2020.7.00.0000, o qual
desconstituiu a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou
extinta a punibilidade do ex-Sd Aer ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS e determinou a retomada do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:10:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214828fb70
curso da Execução Penal n° 7000201-49.2020.7.01.0001.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/08/2021 10:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b91fb53e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7000313-14.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR
E RELATOR
P/ O ACÓRDÃO : Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares,
pois acolhia os Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade para, reformando Acórdão hostilizado,
manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou extinta a punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL
DOS SANTOS.

Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defesa contra o Acórdão
proferido por esta Corte nos autos da Recurso em Sentido Estrito nº 7000692-86.2020.7.00.0000, que,
por maioria, deu provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo
a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou extinta a
punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS, determinar a retomada do curso da
Execução Penal n° 7000201-49.2020.7.01.0001 (APM nº 7000446-31.2018.7.01.0001).

Baseia-se o Recurso da Defesa no voto divergente da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que conhecia e negava provimento ao Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar.

Além da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, compuseram a corrente
vencida este Relator e os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,

A Declaração de voto vencido, em síntese, argumenta que: "mostrar-se inviável a reforma da decisão
extintiva da punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS, uma vez que, considerando a
menoridade relativa do agente à época dos fatos, transcorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano
entre a data de publicação da sentença condenatória (13/12/2018) e o respectivo trânsito em julgado,
ocorrido em 5/2/2020".

Razão assiste à Defesa.

Sobre o tema, assim estabelece a lei substantiva castrense:

Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
(...)

IV - pela prescrição;
(...)

Art. 124. A prescrição refere-se à ação penal ou à execução da pena.

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a
prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem
prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/08/2021 10:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b91fb53e
prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.

§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
a) do dia em que o crime se consumou;
b) no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; Ver tópico
c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
d) nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido.
(...)
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:

I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível .
(Grifos nossos).

Assim, observa-se que, na legislação penal militar atualmente vigente, o Acórdão confirmatório de
Sentença condenatória não constitui marco interruptivo do curso da prescrição.

É razoável o questionamento acerca da mudança de tais parâmetros, considerando a morosidade do
processo penal em razão das várias possibilidades de recurso, o que favorece a prescrição de muitas
ações penais com a consequente impunidade para os delitos cometidos.
Contudo, deve ser ressaltado que a avaliação e a mudança dos dispositivos legais que atualmente
regem a prescrição só podem ser feitas por meio do processo legislativo, não sendo possível a simples
mudança de interpretação da legislação vigente, mormente quando tal interpretação é contra ou extra
legem e causa evidente prejuízo ao Réu (in malam partem).

No mesmo sentido já decidiu essa Corte em diversos julgados, podendo ser citado o seguinte exemplo
jurisprudencial:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CRIME
CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROPOSTA PARA QUE A
CORTE DEFINA COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
CONDENAÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO NO ROL
TAXATIVO DO ARTIGO 125, § 5º, INCISOS I E II, DO CPM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I - Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa do embargado, de
inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, bem como a falta de
interesse de a PGJM funcionar como "custos legis", uma vez que o referido dispositivo
processual castrense permanece plenamente dotado de eficácia, pois foi
integralmente recepcionado pelo ordenamento jurídico constitucional, garantindo a
paridade de armas entre o Órgão Ministerial e a Defesa do réu. Além do mais, a Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 126 do Regimento Interno do
STM têm como suporte de validade a própria Constituição Federal de 1988. Decisão
majoritária.
II - Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de
sentença condenatória não deve ser considerado como marco interruptivo
do lapso prescricional. III - Tendo em vista a taxatividade do art. 125, § 5º,
incisos I e II, do CPM, bem como a especialidade do Direito Penal Militar, são
incabíveis a interpretação extra legem e a analogia in malam partem, para
justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição.
IV - Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida nos autos do Habeas
Corpus nº 176.473, serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das
divergências existentes nos julgados da Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte
em relação ao Código Penal comum, especialmente quanto ao art. 117, inciso IV.
V - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária. (Embargos
Infringentes nº 7000413-03.2020.7.00.0000. Rel. Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/08/2021 10:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b91fb53e
Julgamento: 17/09/2020)(Grifos nossos).

Como bem ressaltou a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA em seu voto vencido, o
mesmo entendimento era pacífico no STF até 2017, quando houve mudança jurisprudencial somente
na Primeira Turma daquela corte, enquanto a Segunda Turma permaneceu com o mesmo
entendimento, podendo ser citado o seguinte exemplo jurisprudencial:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO NÃO É MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Agravo
Regimental em RE nº 1181372. Rel. Min Cármen Lúcia. Segunda Turma. Julgamento:
06/08/2019).

Assim sendo, entendi que deveria ser acolhido o Recurso para que prevalecesse a Decisão de primeiro
grau que declarou extinta a punibilidade do ora Embargante.

Diante de tais considerações, após análise detalhada dos dados do processo, acolhia os Embargos
Infringentes do Julgado e de Nulidade para, reformando Acórdão hostilizado, manter, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, que julgou extinta a punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS.

Brasília, 12 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator